Tribunal: STF
Processo: ARE 1449456
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-08-30
Data de publicação: 2023-08-30

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se agravo cujo objeto é a decisão que inadmitiu recurso extraordinário interposto em face de acórdão da 4ª Turma Recursal do Paraná, que negou provimento ao recurso da parte ré, ora recorrente, mantendo incólume a sentença a qual entendeu ser devida a pensão por morte à menor sob guarda (eDOC 31).



    Os embargos de declaração foram rejeitados (eDOC 35).



    No recurso extraordinário, com fundamento no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa ao art. 23, § 6º, da Emenda Constitucional nº 103/2019.



    Nas razões recursais, sustenta-se que (eDOC 37, p. 16):



    “O acórdão recorrido violou o disposto no art. 23, §6º da EC nº 103/19, ao equiparar ao filho o menor sob guarda para fins de concessão de pensão por morte, considerando que a referida norma constitucional equipara a filho, para fins de recebimento da pensão por morte, exclusivamente o enteado e o menor tutelado, desde que comprovada a dependência econômica.” 



    Argumenta-se que “há de se salientar que o texto da EC nº 103/2019 não foi objeto da ADI nº 4.878 do STF, como assentado na Ementa do acórdão prolatado naquela ADI (...)” (eDOC 37, p 16).



    Assevera-se, ainda, que (eDOC 37, p. 20):



    “(...) não cabe ao Poder Judiciário legislar estender a concessão de pensão por morte ‘ao menor sob guarda’ em contrariedade a novel legislação constitucional, sendo essa missão constitucional do Poder Legislativo, máxime quando se trata de regras editadas pelo poder constituinte derivado no artigo 23, §6º, da EC n. 103/2019.”



    O Tribunal de origem inadmitiu o recurso extraordinário (eDOC 48).



    É o relatório. Decido.



    A irresignação não merece prosperar.



    O Tribunal de origem, quando do julgamento do recurso inominado, assim asseverou (eDOC 31, pp. 2-4): 



    “O Superior Tribunal de Justiça reconheceu o direito do menor sob guarda à concessão do benefício de pensão por morte do seu mantenedor, quando comprovada sua dependência econômica, ainda que o óbito seja posterior à vigência da Medida Provisória n.º 1.523/96, reeditada e convertida na Lei n.º 9.528/97. Quando do julgamento do tema 732, REsp 1411258/RS, fixou-se a seguinte tese jurídica:



    (...)



    Anoto que apesar de ter havido interposição de Recurso Extraordinário (RE 1.164.452/RS) em face de tal decisão, não houve determinação de suspensão do processamento dos processos pendentes que versem sobre a questão, sendo possível a aplicação imediata da tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça. 



    Ademais, o Supremo Tribunal Federal decidiu recentemente que o ‘menor sob guarda’ deve ser contemplado na categoria de dependentes do Regime Geral de Previdência Social, desde que comprovada a dependência econômica, nos termos em que exige a legislação previdenciária (art. 16, § 2º, Lei n.º 8.213/1991 e Decreto n.º 3.048/1999). Nesse sentido:



    (...)



    Em relação à dependência econômica, foi comprovada nos autos, já que sua avó paterna, instituidora da pensão por morte, era guardiã da autora e responsável por seu sustento, educação e bem-estar, como descrito pela sentença, tendo a situação perdurado ao menos desde o início de 2013 até a data do óbito da segurada. A falecida constava como responsável pela autora em sua ficha de saúde, no requerimento de matrícula escolar, em contrato de curso particular de informática, o que reforça a situação de dependência da autora em relação à avó paterna. 



    Dessa forma, há de ser mantida a concessão de pensão por morte à autora. Condeno o recorrente vencido (INSS) ao pagamento de honorários advocatícios, que fixo em 10% sobre o valor das prestações vencidas até a data da sentença. 



    Ante o exposto, voto por NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO.”



    O Plenário do Supremo Tribunal Federal, no julgamento conjunto das Ações Diretas de Inconstitucionalidade 4.878 e 5.083 - ocasião em que fui redator dos acórdãos, ao analisar a constitucionalidade da supressão da expressão “menor sob guarda” do artigo 16, § 2º, da Lei 8.213/1991, conferiu-lhe interpretação conforme à Constituição. Veja-se a ementa do julgado:



    “AÇÕES DIRETAS DE INCONSTITUCIONALIDADE. JULGAMENTO CONJUNTO. DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. ARTIGO 16, § 2º, DA LEI N.º 8.213/1991. REDAÇÃO CONFERIDA PELA LEI N.º 9.528/1997. MENOR SOB GUARDA. PROTEÇÃO PREVIDENCIÁRIA. DOUTRINA DA PROTEÇÃO INTEGRAL. PRINCÍPIO DA PRIORIDADE ABSOLUTA. ART. 227, CRFB. INTERPRETAÇÃO CONFORME, PARA RECONHECER O MENOR SOB GUARDA DEPENDENTE PARA FINS DE CONCESSÃO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO, DESDE QUE COMPROVADA A DEPENDÊNCIA ECONÔMICA. 



    1. Julgamento conjunto da ADI nº 4.878 e da ADI nº 5.083, que impugnam o artigo 16, § 2º, da Lei nº 8.213/1991, na redação conferida pela Lei n° 9.528/1997, que retirou o ‘menor sob guarda’ do rol de dependentes para fins de concessão de benefício previdenciário. 



    2. A Constituição de 1988, no art. 227, estabeleceu novos paradigmas para a disciplina dos direitos de crianças e de adolescentes, no que foi em tudo complementada pelo Estatuto da Criança e do Adolescente (Lei nº 8.069/1990). Adotou-se a doutrina da proteção integral e o princípio da prioridade absoluta, que ressignificam o status protetivo, reconhecendo-se a especial condição de crianças e adolescentes enquanto pessoas em desenvolvimento. 



    3. Embora o ‘menor sob guarda’ tenha sido excluído do rol de dependentes da legislação previdenciária pela alteração promovida pela Lei n° 9.528/1997, ele ainda figura no comando contido no art. 33, § 3º, do Estatuto da Criança e do Adolescente (Lei n.º 8.069/1990), que assegura que a guarda confere à criança ou adolescente a condição de dependente, para todos os fins e direitos, inclusive previdenciários. 



    4. O deferimento judicial da guarda, seja nas hipóteses do art. 1.584, § 5º, do Código Civil (Lei n.º 10.406/2002); seja nos casos do art. 33, do Estatuto da Criança e do Adolescente (Lei n.º 8.069/1990), deve observar as formalidades legais, inclusive a intervenção obrigatória do Ministério Público. A fiel observância dos requisitos legais evita a ocorrência de fraudes, que devem ser combatidas sem impedir o acesso de crianças e de adolescentes a seus direitos previdenciários. 



    5. A interpretação constitucionalmente adequada é a que assegura ao “menor sob guarda” o direito à proteção previdenciária, porque assim dispõe o Estatuto da Criança e do Adolescente e também porque direitos fundamentais devem observar o princípio da máxima eficácia. Prevalência do compromisso constitucional contido no art. 227, § 3º, VI, CRFB. 



    6. ADI 4878 julgada procedente e ADI 5083 julgada parcialmente procedente para conferir interpretação conforme ao § 2º do art. 16, da Lei n.º 8.213/1991, para contemplar, em seu âmbito de proteção, o “menor sob guarda”, na categoria de dependentes do Regime Geral de Previdência Social, em consonância com o princípio da proteção integral e da prioridade absoluta, nos termos do art. 227 da Constituição da República, desde que comprovada a dependência econômica, nos termos em que exige a legislação previdenciária (art. 16, § 2º, Lei 8.213/1991 e Decreto 3048/1999)”. (ADI 4878, Rel. Min. GILMAR MENDES, Rel. p Acórdão Min. EDSON FACHIN, Tribunal Pleno, DJe de 6/8/2021)



    Ademais, divergir da compreensão em que se chegou o acórdão recorrido, demandaria o reexame de fatos e provas e o exame da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Lei Federal 8.213/1991). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. Nesse sentido:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Previdenciário. Pensão por morte. Menor sob guarda. Dependente previdenciário. Artigo 97 da Constituição Federal. Súmula Vinculante nº 10. Violação. Inexistência. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. É pacífica a jurisprudência da Corte de que não há violação do art. 97 da Constituição Federal e da Súmula Vinculante nº 10 do STF quando o Tribunal de origem, sem declarar a inconstitucionalidade da norma, nem afastá-la sob fundamento de contrariedade à Constituição Federal, se limita a interpretar e aplicar a legislação infraconstitucional ao caso concreto. 2. Inadmissível, em recurso extraordinário, a análise da legislação infraconstitucional e o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência das Súmulas nºs 636 e 279/STF. 3. Agravo regimental não provido. 4. Majoração da verba honorária em valor equivalente a 10% (dez por cento) do total daquela já fixada (art. 85, §§ 2º, 3º e 11, do CPC), observada a eventual concessão do benefício da gratuidade da justiça.” (ARE 1104865-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe 28.5.2018).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PREVIDENCIÁRIO. PENSÃO POR MORTE. MENOR SOB GUARDA. EXCLUSÃO DO ROL DE DEPENDENTES. ÓBITO POSTERIOR À VIGÊNCIA DA LEI 9.527/97. MATÉRIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA INDIRETA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.” (RE 743701-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe 6.8.2018).



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. PREVIDENCIÁRIO. PENSÃO POR MORTE. MENOR SOB GUARDA. ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. OBSERVÂNCIA DO QUE DISPÕE O ARTIGO 227, CAPUT E § 3º, II, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. RAZÕES SUFICIENTES PARA A MANUTENÇÃO DO ACÓRDÃO RECORRIDO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 283 DO STF. LEI ESTADUAL 6.288/2002. NECESSIDADE DE ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL LOCAL. SÚMULA 280 DO STF. REITERADA REJEIÇÃO DOS ARGUMENTOS EXPENDIDOS PELA PARTE NAS SEDES RECURSAIS ANTERIORES. MANIFESTO INTUITO PROTELATÓRIO. MULTA DO ARTIGO 1.021, § 4º, DO CPC/2015. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.” (RE 827282-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe 7.5.2018). 



    Ante o exposto, nego provimento ao recurso extraordinário, nos termos do art. 932, IV, a e b, do CPC.



    Nos termos do artigo 85, § 11, do CPC, majoro em ¼ (um quarto) os honorários fixados anteriormente, devendo ser observados os limites dos §§ 2º e 3º do mesmo dispositivo.



    Publique-se.



    Brasília, 30 de agosto de 2023.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente